Tribunal: TJDFT
Processo: 0752382-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHAS DE CÁLCULOS. DUPLICAÇÃO DO VALOR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença pela qual considerado escorreito o valor a ser bloqueado via Sisbajud no montante de R$1.796.494,47. O agravante alega, em síntese, que o valor considerado está duplicado.
2. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado em 03/07/2020 pelo exequente/agravado contra Manoel (executado/agravante) e Altedes (executado), objetivando o pagamento “do valor de R$ 250.000,00, além do percentual de 10% do valor da condenação fixado a título de honorários advocatícios, além das custas processuais, conforme decisão judicial provisória”, atualizado à época. 2.1. O juízo de origem determinou ao exequente a apresentação de planilhas de cálculos separadas, com o valor devido por cada executado, considerando a gratuidade de justiça concedida ao executado Altedes em abril/2021. 2.2. Os exequentes apresentaram as planilhas de cálculos separadas relativas a cada devedor, considerando a gratuidade de justiça concedida a Altedes, nos valores atualizados de R$898.308,30 e R$898.187,12, e, realizada pesquisa via Sisbajud, o valor total considerado para bloqueio foi de R$1.796.494,47, correspondente ao somatório dos valores apresentados nas planilhas.
3. No entanto, verifica-se que os exequentes utilizaram como valor principal o montante de R$250.000,00 em cada uma das planilhas apresentadas para cada executado, o que configura duplicação do valor. E, como se viu, o valor total considerado para bloqueio via Sisbajud foi de R$1.796.494,47, correspondente ao somatório dos valores apresentados nas planilhas de cálculo relativa a cada devedor. 3.1. Assim, deve ser corrigido o valor a ser considerado para bloqueio via Sisbajud, limitado a R$898.308,30, que é o valor atualizado até 07/11/2023, referente ao executado/agravante Manoel, o qual abrange o valor principal, correção monetária, juros, honorários sucumbenciais e custas, conforme planilha apresentada pelos exequentes.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.